Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Antonio Santos Rodrigues, contra ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, pela demora na tramitação/apreciação do pedido de progressão de regime.
Aduz o Impetrante que o Paciente cumpre pena em regime fechado no Executivo de Pena n. 0007992-84.2018.8.11.0006, permanecendo preso desde 1.11.2019.
Prossegue relatando que na data de 8.6.2020 a Defensoria Pública do Estado formulou pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando, através de cálculo de pena, que o paciente teria adimplido o requisito objetivo à progressão em 24.5.2020, contudo, seu pleito não foi analisado, estando concluso há mais de 1 mês.
Desta feita, alegando afronta ao direito-garantia fundamental do apenado ao devido processo legal, pugna pela concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja analisada e concedida a progressão de regime ao Paciente por este Tribunal. Subsidiariamente, pugna que o pleito defensivo acostado em seu processo executivo de pena seja tramitado/apreciado pelo Juízo, no prazo de 15 dias. No mérito, espera a ratificação da liminar e consequente concessão definitiva da ordem.
Anexou documentos (Ids. 51783467; 51783470/51783472).
É a síntese do necessário.
Decido.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Particularmente quanto à matéria levantada no presente writ, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação.
Trata-se, ainda, de tese que deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, nunca com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos).
Esse é o entendimento nos Tribunais Superiores, senão vejamos:
“(...) Muito embora exista pedido de progressão de regime pendente de análise, a alegação de excesso de prazo para o exame do pleito deve ser avaliada sob o enfoque dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...) (STJ - AgInt no HC: 358280 DF 2016/0146006-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2016).
Não bastasse, os efeitos trazidos pela pandemia mundial do novo corona vírus (COVID-19) devem ser levados em consideração quando da análise de eventual excesso de prazo nos atos processuais, exigindo maior cautela do Poder Judiciário neste momento.
Sob tal raciocínio, observo, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), que no mov. 37.1. foi juntado o Relatório de Situação Carcerária, de maneira que não se pode olvidar que há ainda a necessidade de se aferir, com elementos de convicção provenientes de profissionais capacitados, o atendimento ao requisito subjetivo, ínsito à fase de execução penal.
Nesse contexto, em que pese as alegações do Impetrante, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária, entendo não ser possível aferir dos autos elementos seguros de que há desídia ou inércia por parte da autoridade coatora.
Ao arremate, considerando que a análise acerca da progressão de regime é matéria pendente de apreciação na instância de origem, entendo que a formulação de juízo de valor por este Tribunal, nesta oportunidade, acarretaria indevida supressão de instância, motivo pelo qual reputo indispensável a prévia colheita de informações para melhor elucidação do caso.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 5 dias, impreterivelmente.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator